Tribunal: TJES
Processo: 5017766-77.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017766-77.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILZA HERCILIA PEREIRA BONFIM
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. A AUTORA ADUZ, EM SÍNTESE, TER REALIZADO UM EMPRÉSTIMO PARA SER DESCONTADO MENSALMENTE EM SEU BENEFÍCIO, VINDO POSTERIORMENTE A DESCOBRIR QUE NA REALIDADE FOI REALIZADO UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OS PAGAMENTOS ERAM DESCONTADOS DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO DA PROMOVENTE SEM PRAZO PARA QUITAÇÃO. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO DO BANCO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A AUTORA, DE FATO, CONTRATOU O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. A CONTRATAÇÃO OCORREU EM 2015 (ID. 3952439). POSTERIORMENTE, ASSINOU A CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS SAQUES COM O DEMANDADO, QUAIS SEJAM, 08/10/2015 NO VALOR DE R$1.751,94; 17/12/2015, DE R$229,00; 23/02/2017 DE R$139,00; 22/05/2017 DE R$169,17; 19/12/2017, DE R$57,38; 24/07/2018 DE R$74,02 E EM 23/02/2021, UM SAQUE DE R$445,90. EM TODAS AS CONTRATAÇÕES A AUTORA ESTAVA CIENTE DA FORMA DE PAGAMENTO, ASSIM NÃO PODE ALEGAR DESCONHECIMENTO. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE POSITIVAM A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO DE VALORES MÍNIMOS DAS FATURAS MENSAIS MEDIANTE DESCONTOS DIRETOS NO BENEFÍCIO DA AUTORA. A RECORRENTE SABIA, INCONTESTAVELMENTE, A FORMA DE PAGAMENTO. CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS. OS DIVERSOS SAQUES AO LONGO DOS ANOS LEGITIMAM AS COBRANÇAS EFETIVADAS PELA PARTE DEMANDADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)